Tribunal: TJES
Processo: 0002685-30.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002685-30.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOELSON DE MENEZES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002685-30.2018.8.08.0008

APELANTE: JOELSON DE MENEZES

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOELSON DE MENEZES
contra a r. sentença de fl. 126, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Liquidação Individual de Sentença Coletiva
movida pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
S.A
.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita, uma vez que a liquidação deveria ter sido proposta de modo coletivo, junto ao d. Juízo prolator da r. sentença a ser liquidada. À vista disso, reconheceu a falta de interesse de agir e a sua incompetência para processar e julgar a demanda (fl. 126).

Em suas
razões
, o recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, da isenção prevista no art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 9.974/2013. No mérito, requer a declaração da nulidade da r. sentença, haja vista que é possível a liquidação individual de sentença coletiva (fls. 147/163).

Ambos os recorridos ofertaram
contrarrazões
, pleiteando o indeferimento da gratuidade da justiça e o desprovimento do recurso (fls. 165/169-v e 171/181).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador Relator - Sessão 22/11/2022.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.11.11.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002685-30.2018.8.08.0008

APELANTE: JOELSON DE MENEZES

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO – PRELIMINAR

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar despesas processuais, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98,
caput
).

Embora a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presuma-se verdadeira (CPC, art. 99, § 3º), “
nas hipóteses em que elementos dos autos evidenciarem o contrário é possível o indeferimento da gratuidade, desde que concedida à parte requerente oportunidade de comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos
” (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 024120239678, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 18/08/2020, p. 23/09/2020).

No caso, o agravante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência (id. 3351306). Em resposta, juntou diversos documentos, entre os quais constam os contracheques de id. 3586708, os quais atestam que ele ocupa o cargo de “SUBTENENTE QPMP-C PM”, tendo auferido, em agosto de 2022, o rendimento bruto de R$ 11.869,29 (onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Sendo assim, demonstrou ter capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, razão pela qual
INDEFIRO a gratuidade de justiça
.

De outro lado, vejo que a demanda de origem se trata de execução individual de sentença coletiva proferida por juízo cível deste Estado. Assim,
DEFIRO ao agravante a isenção a que se refere o art. 6º, § 4º, da
Lei Estadual n.
9.974/2013
, segundo o qual:

Art. 6º
As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Redação dada pela Lei nº 10.178, de 14 de março de 2014)

[...]

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas,
salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
.

Friso, por fim, que este e. Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a referida isenção abarca, inclusive, o preparo recursal:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ADEQUAÇÃO.
ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL 9974/2013
. [...]. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180224312, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) [...]. 7. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 008190008436, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 17/05/2022, p. 27/05/2022)

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002685-30.2018.8.08.0008

APELANTE: JOELSON DE MENEZES

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOELSON DE MENEZES
contra a r. sentença de fl. 126, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Liquidação Individual de Sentença Coletiva
movida pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita, uma vez que a liquidação deveria ter sido proposta de modo coletivo, junto ao d. Juízo prolator da r. sentença a ser liquidada. À vista disso, reconheceu a falta de interesse de agir e a sua incompetência para processar e julgar a demanda (fl. 126).

Em suas
razões
, o recorrente pugna pela declaração da nulidade da r. sentença, haja vista que é possível a liquidação individual de sentença coletiva (fls. 147/163).

Ambos os recorridos ofertaram
contrarrazões
, pleiteando o desprovimento do recurso (fls. 165/169-v e 171/181).

Pois bem.

A análise da solução da presente controvérsia é relativa à competência para processar e julgar a ação de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela desnecessidade que as execuções individuais advindas de sentenças coletivas sejam reunidas no mesmo Juízo, uma vez que podem ser propostas de forma individual no foro do domicílio de cada beneficiário, senão vejamos:

“A liquidação e a execução individual de
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário,
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, j. 19/10/2011, p. 12/12/2011).

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento no sentido de que: “
A
liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva,
precisam e podem ser individualizados
de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente
” (TJES, Apelação Cível n. 0002597-89.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, j. 25/01/2022, p. 10/02/2022).

Essa linha de entendimento vem sendo acompanhada por esta c. Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DO (JUÍZO) QUE PROFERIU A DECISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
A liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva pode ser aforada no foro de domicílio do respectivo beneficiário, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJES; AC 0001252-54.2019.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/08/2022; DJES 15/08/2022)

Por fim, registro que, embora não tenha sido admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que abordou a questão versada nos autos, constou no v. acórdão o seguinte:

[...] 2 A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF). 3 Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019). [...]. 5 Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 100200065579, Rel. Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, j. 08/04/2021, p. 21/05/2021)

Desta forma, ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento que o beneficiário proponha a ação individual –
liquidação
ou
cumprimento
de sentença
– em seu domicílio.

Assim sendo, conheço e
dou provimento
à apelação cível para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ISENÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Trata-se a demanda de origem de execução individual de sentença coletiva proferida por juízo cível deste Estado. Assim, o agravante faz jus à isenção a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, a qual abarca, inclusive, o preparo recursal. Precedente deste e. TJES;

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela desnecessidade que as execuções individuais advindas de sentenças coletivas sejam reunidas no mesmo Juízo, uma vez que podem ser propostas de forma individual no foro do domicílio de cada beneficiário, senão vejamos: “
A liquidação e a execução individual de
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
,
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, j. 19/10/2011, p. 12/12/2011);

3.
Este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento no sentido de que: “
A
liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva,
precisam e podem ser individualizados
de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente
” (TJES, Apelação Cível n. 0002597-89.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, j. 25/01/2022, p. 10/02/2022);

4.
Ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento que o beneficiário proponha a ação individual –
liquidação
ou
cumprimento
de sentença
– em seu domicílio;

5.

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.